Tribunal: TJBA
Processo: 8051827-30.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS

Nº 8051827-30.2022.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SEABRA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8002661-76.2022.8.05.0243

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: MATEUS SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SEABRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDI
ÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A prisão preventiva decretada contra o paciente se apresenta fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar.

Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Os predicados subjetivos favoráveis do paciente não impedem decretação/manutenção da segregação cautelar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8051827-30.2022.8.05.0000, da comarca de Seabra, tendo como impetrante a Defensoria Pública e paciente Mateus Silva Santos.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8051827-30.2022.8.05.0000)